Tribunal: TJSP
Processo: 1501406-27.2017.8.26.0150
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA – TEMA 166/STJ.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1501406-27.2017.8.26.0150/50000, da Comarca de Cosmópolis, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de Cosmópolis e Agravado(s) Valter Zacharias
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1501406-27.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 46.396
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.396
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1501406-27.2017.8.26.0150/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
AGRAVADO: VALTER ZACHARIAS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA
antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do
artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de
titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria
idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.045.472/BA TEMA 166/STJ.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interposto (fls. 83/89) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte
Superior nos autos do Resp. n. 1.045.472/BA Tema n. 166/STJ.
Alega-se, em suma, equivocada a aplicação da Súmula no
392/STJ, porque, no caso, não poderia o erário ser prejudicado pela
omissão do contribuinte em comunicar a transferência do imóvel para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1501406-27.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 46.396
3
outro proprietário a tempo e modo. Portanto, não teria havido erro
imputável à Administração Municipal quando do lançamento elaborado
com base nas informações que constavam no registro do imóvel.
É o relatório.
Inicialmente, recebe-se o recurso como agravo interno, na
forma dos arts. 1.021 e 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, b, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.045.472/BA, Tema no
166, STJ, DJe 18.12.2009 (cf. Súmula 392/STJ), fixou a
seguinte tese:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria referente à possibilidade de substituição da CDA antes da
sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei
6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade é idêntica à
examinada pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos
Resp. n. 1.045.472/BA, Tema 166, sob a técnica de casos seriais,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1501406-27.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 46.396
4
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).
2. É que: “Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na
inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de
fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do
tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios,
imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será
indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda
viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao
contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a
inscrição de modo que não se viabilizará a correção do vício
apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da
inscrição e, por sua vez, reproduz os termos do lançamento.
Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou
da inscrição. Nestes casos será inviável, simplesmente,
substituir-se a CDA.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
Proposta a ação executiva contra devedor falecido, antes da
citação, não pode a ação ser redirecionada em face de seus
herdeiros, inventariantes ou atuais proprietários por simples
substituição da CDA.
Note-se que, em que pesem as alegações trazidas nas razões
recursais, a extinção do processo por evidente ilegitimidade
passiva ad causam era, a medida que se impunha, porquanto
vedada a alteração, in casu, do sujeito passivo do processo
executivo.
De fato, como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
proposta a ação executiva contra devedor falecido, não pode a
ação ser redirecionada em face do Espólio, herdeiros ou atuais
proprietários por simples substituição da CDA, nos termos da
Súmula 392 (...).
(...)
E diante do incorreto manejo da execução e da impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1501406-27.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 46.396
5
de substituição do polo passivo do título executivo emerge, à
evidência, em eiva insanável da CDA a macular por completo a
execução fiscal por ausência dos requisitos previstos no artigo
202 do CTN e no artigo 2o, §§5o e 6o, da Lei 6.830/80.
Nessas condições e por tais fundamentos, correta a extinção do
feito.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)